Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-39.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA. VEÍCULO. FINANCIAMENTO E REGISTRO MEDIANTE FRAUDE. DÉBITOS DE IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO. BASE DE DADOS DO DETRAN. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO DF. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO DF CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recursos Inominados, interposto por ambas as partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando que a parte autora não é proprietária do veículo Nissan Kicks, Placa PBQ 2355, e que é inexistente a relação jurídico-tributária entre a parte autora e o Distrito Federal, no que se refere aos débitos de IPVA. O Distrito Federal ainda restou condenado a retirar do prontuário do veículo Nissan Kicks o nome da parte autora como proprietária, além de pagar à autora indenização no importe de R$ 5.000,00, a título de danos morais.
2. Recursos de ambas as partes tempestivos e adequados à espécie. Recurso do Distrito Federal desacompanhado de preparo, em razão da isenção dada à Fazenda Pública, na forma disposta no art. 39, da Lei no 6.830/80.
3. Recurso da parte autora desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, que, nesta oportunidade fica deferido, eis que demonstrada sua condição de hipossuficiência econômica através da documentação que de ID 71098326. Ambas as partes não apresentaram contrarrazões.
4. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, conforme a Teoria da Asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Neste sentido: Acórdão 1977125, 0735091-32.2023.8.07.0003, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, SUSCITADA PELO DISTRITO FEDERAL, REJEITADA.
5. Na origem, narrou a parte autora que em 27/11/2023, ao buscar financiamento, teve seu pleito indeferido pela instituição financeira, em razão de pendências/restrições em seu CPF. Afirma que ao consultar o SERASA, constatou a existência de dois protestos junto ao Cartório ao Cartório de Protestos de Brasília, referentes a inscrição em dívida ativa por débitos de IPVA, até então por ele desconhecidos, uma vez que sustenta nunca ter residido, estado ou instituído patrimônio em Brasília/DF.
6. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta a impossibilidade de ser responsabilizado por um evento causado por terceiros, sem prova da negligência administrativa. Acrescenta que os registros no sistema do DETRAN/DF são realizados a partir de documentação apresentada pelos usuários, cabendo aos particulares o dever de autenticidade dos documentos. Em relação aos danos morais fixados, requer a improcedência ou, subsidiariamente, a redução ao patamar de R$ 1.500,00.
7. A parte autora, por sua vez, insurge-se apenas quanto ao valor fixado à título de danos morais. Pleiteia a majoração.
8. No caso, restou incontroverso que o veículo Nissan Kicks, Placa PBQ 2355, foi financiado por terceiros e registrado em nome da parte autora mediante fraude. Os débitos que geraram a inscrição do nome da parte autora em dívida ativa, com os posteriores protestos, referem-se a dívidas de IPVA, conforme consta no ID 71098346.
9. Importante destacar que, em relação ao IPVA, o ente Distrito Federal apenas realiza a emissão em face daquele que consta na base de dados como proprietário, contudo, através das informações disponibilizadas pela Autarquia de Trânsito responsável, no caso, o Detran/DF. Assim, a inclusão em dívida ativa levada a efeito e o consequente protesto, decorreram de falha perpetrada pelo Detran/DF na conferência de documentação fraudulenta, utilizada tanto para o financiamento do veículo, bem como para registro de propriedade.
10. Com efeito, não restou evidenciada qualquer falha praticada pelo Distrito Federal no caso sob análise, haja vista que a emissão do IPVA em nome da parte autora, bem como a inclusão na dívida ativa, tiveram por base as informações que lhe foram repassadas pelo Detran/DF. Nesse sentido: Acórdão 1985315, 0717180-25.2024.8.07.0018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.
11. Dessa forma, não tendo o Ente Federativo praticado qualquer ato apto a violar direito da personalidade da parte autora e atingir sua integridade, não há que se falar em reparação de cunho imaterial.
12. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO e IMPROVIDO.
13. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para afastar a condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença.
14. Condenada a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa em razão da gratuidade de justiça que lhe fora deferida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.